Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. VALORES INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. TEMA 823/STF. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFICIENTE E ADEQUADA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1.Verificada a possibilidade da emenda da inicial, isto é, sendo sanável o vício, não pode o Juiz indeferir liminarmente a Petição Inicial, sem antes propiciar ao autor a emenda, sob pena de cerceamento de defesa. Contudo, sendo impossível a sua correção dentro do mesmo processo, o juiz indeferirá a petição inicial e extinguirá o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, c/c art. 330 do CPC/2015."
2. Diante da natureza do direito tutelado na ação coletiva em foco (pagamento adicional noturno), incide o entendimento do STF (tema 823) que reconhece a legitimidade extraordinária do sindicato para promover o cumprimento da ação coletiva, visto consubstanciar direito individual homogêneo.
3. O ajuizamento do Cumprimento de Sentença proferida em Ação Coletiva, de forma desmembrada, ao invés do processamento da Execução coletivamente, com inúmeros substituídos, propicia a eficiência e a agilidade na tramitação dos feitos e, em consequência, garante uma prestação jurisdicional adequada e eficaz, não havendo prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação originária.
4. Neste sentido, é a norma prevista no artigo 137, parágrafo 3o, III, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, cuja redação impõe nova distribuição aos “pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva”
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.